Tribunal: TJDFT
Processo: 0719760-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719760-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: MARINA MACEDO DE CASTRO DA SILVA, J. M. D. S., J. S. M. D. S., SANDRA PEREIRA PORTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, NK Comércio de Alimentos Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, em sede de feito em que se busca reparação de danos em razão de homicídio praticado no estabelecimento comercial da recorrente, determinou o desentranhamento das contestações por ela ofertadas, porque tal providência, além de requerida pela parte, evitaria tumulto processual, ante a revelia decretada no curso do litígio. Inicialmente, a agravante sustenta o cabimento do recurso, por força da mitigação do rol do art. 1.015, do CPC. Argumenta que a decisão agravada foi proferida em error in procedendo, pois não requereu o desentranhamento da última peça de defesa, de ID no 193108757, mas apenas a de ID no 193105362, protocolizada por equívoco. Sustenta que, a despeito da decretação de sua revelia, impunha-se a manutenção, nos autos, da contestação ofertada intempestivamente, sob pena de cerceamento de defesa. Afirma, além disso, a nulidade do processo por força do indeferimento da oitiva de testemunhas. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o recurso seja provido para reformar a decisão que determinou o desentranhamento da defesa. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, vislumbra-se o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, como se observa do teor da decisão agravada, desentranhados os documentos determinados, o próximo ato judicial a ser praticado no feito é a prolação de sentença. Tanto é assim que o processo já foi concluso ao ilustre magistrado processante para tal finalidade. Além disso, a decisão recorrida parece ter sido proferida em error in procedendo, assim como afirmado pela agravante. Com efeito, é possível antever, da petição que deu ensejo ao desentranhamento das peças de defesa protocolizadas pela recorrente (ID no 193108755), que referida parte só postulou que fosse extraída dos autos a peça de ID no 93105362, deixando de requerer qualquer providência sobre a contestação de ID no 193108757. Ademais, parece assistir razão à agravante quanto à impossibilidade de desentranhamento da contestação no caso de revelia, ante inexistência de determinação legal nesse sentido. Embora existam jugados dissonantes, há precedente formado no âmbito desta egrégia Corte no mesmo sentido da tese de defesa deduzida no presente recurso, de que, a despeito da decretação da revelia, a contestação deva ser mantida no processo como peça informativa (AI 0733154-64.2021.8.07.0000, acórdão no 1403296). Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado, determinando a paralisação do processo de origem até o julgamento colegiado do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator